Tribunal: CARF
Processo: 13896.908923/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.908923/2018-53
ACÓRDÃO
1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. DECISÃO DE MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA.
ART. 59, § 3o, DO DECRETO No 70.235/72.
A utilização de fundamentação diversa e inédita pelo acórdão da DRJ pode
levar a nulidade da decisão por violação ao art. 146 do CTN. Entretanto, a
nulidade pode ser afastada pelo julgador com base no permissivo do art.
59, § 3o, do Decreto no 70.235/72.
CRÉDITO POR PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Deve-se reconhecer crédito cuja certeza e liquidez restou comprovada por
meio de DCTF retificadora validada pelo órgão competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso para, com base no art. art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, afastar a preliminar arguida
e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que a lide inicia-se com a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório de fls. 303 a 306 que
não homologou o PER/DCOMP no 20793.43198.240418.1.3.04-9817, transmitido com o objetivo
de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF, Código de Receita 0422 no valor original
na data de transmissão de R$ 77.973,45, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em
03/03/2015.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento
da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo
AFRFB responsável pela análise do crédito. De acordo com o Despacho Decisório a partir das
características do DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, relacionado(s) nas “Informações Complementares da Análise do Crédito” (fls.
305 e 306), mas integralmente utilizado(s) para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado em 13/12/2018, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 10/01/2019 manifestando a sua inconformidade às fls. 09 a 15, pela qual alega em
apertada síntese o seguinte:
 em 13/12/2018 a Requerente tomou ciência da análise realizada pela RFB
que apontou divergências entre o valor do crédito utilizado no PER/DCOMP
(R$ 77.973,45) e o valor disponível para fins de restituição / compensação
(R$ 0,00);
 relata que identificou através de conciliações, que o valor efetivamente
apurado e que seria devido a título de IRRF do período de apuração de
03/03/2015 era de R$ 12.172,85;
 com o intuito de declarar o pagamento indevido elaborou DCTF Retificadora
de modo a informar o valor correto do débito. A transmissão da DCTF em
tela não foi concluída pelo sistema obrigando a formalização do processo
administrativo 13896.721736/2017-86;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
3
 pela pendência da DCTF retificada através do processo 13896.721736/2017-
86 fica claro que o despacho decisório de fls. 303 a 306 não utilizou do
débito efetivamente apurado.
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente. Por meio do acórdão
16-94.848, a 5a Turma da DRJ/SPO entendeu pela improcedência do pedido, haja vista a ausência
de comprovação do cumprimento do requisito do art. 166 do CTN. O Acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 03/03/2015
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente
será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do acórdão em 05.08.2020 (fls. 325), a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 28.09.2020 (fls. 328/331), utilizando-se da prerrogativa do Portaria no 4.105, de 30
de julho de 2020. Em seu recurso a Contribuinte aduz:
 Tempestividade: em razão das restrições impostas pelo Covid-19, os prazos
no âmbito da RFB ficaram suspensos até 31 de agosto de 2020, nos termos
da Portaria no 4.105, de 30 de julho de 2020. O presente recurso é
tempestivo eis que a intimação do acórdão recorrido ocorreu em
05/08/2020.
 Da nulidade do acórdão em função da alteração do critério jurídico: deve ser
considerado nulo o acórdão recorrido, dado que as autoridades julgadoras o
fundamentaram em dispositivo que até então não havia sido objeto de
questionamentos ou discussões pelas autoridades fiscais, promovendo clara
alteração do critério jurídico do processo administrativo, em arrepio ao
artigo 146 do CTN.
 O despacho decisório negou o direito de compensação do valor recolhido de
IRRF pelo Contribuinte sob o fundamento dele já ter sido integralmente
utilizado(s) para quitação de outros débitos, não restando crédito
disponível. Por sua fez a decisão recorrida inovou, negando o direito sob o
argumento de não atendido ao art. 166 do CTN.
 Com base no art. 16, §3o, ‘c’ do Decreto no 70.235/72 esclarece e traz provas
para demonstrar que o Imposto de Renda retido na Fonte indevidamente
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
4
recolhido pela Recorrente, nos pagamentos realizados ao Governo Federal,
foi integralmente suportado por ela.
 Por meio da retificação da DCTF por via administrativa, comprova-se a
origem dos créditos e sua necessidade, uma vez que o Sistema da Receita
Federal só permite a retificação dessa obrigação fiscal em, no máximo, 5
(cinco) vezes.
 Do recolhimento indevido: a Recorrente, no ano de 2018, fez um
cruzamento de informações prestadas na DCTF de março de 2015, e a DIRF
do ano- calendário de 2014, confrontando também com os pagamentos
realizados, notou que um dos DARFs não foram localizados em nenhuma
dessas obrigações. Em sua análise, não encontrou nenhuma Invoice
referente ao pagamento internacional relacionados ao DARF pago, e por
via adjacente, também levantou um relatório do eCAC referente ao Código
0422, conforme Doc. 06 juntado ao recurso.
 Pedidos: requer seja recebido e conhecido o recurso e seja ele julgado
procedente em sua totalidade para o fim de homologar a PERDCOMP,
determinando-se, em consequência, o arquivamento definitivo deste
processo.
Com o recurso são juntados: Estatuto Social, DARF recolhido, DCTF março 2015,
DIRF – Ano Calendário 2014, Deferimento do pedido de retificação de DCTF, Planilha Excel
Pagamentos eCAC e Planilha Excel cruzamento DIRF e DCTF.
Despacho Decisório DRF/BRE/SECAT n° 07/2019 juntado às fls. 576 corroborando
a informação da Contribuinte acerca da retificação da DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Preliminar
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
5
Em sede de preliminar o contribuinte pugna pela nulidade do acórdão recorrido
haja vista que a fundamentação do acórdão recorrido representou verdadeira “alteração de
critério jurídico”, violando ao art. 146 do CTN.
No presente caso o Contribuinte apresentou declaração de compensação a qual foi
indeferida pelo Despacho Decisório Eletrônico em razão da verificação de que o valor recolhido
pela DARF apontada (de R$ 77.973,45 e recolhida em 03.03.2015) havia sido integralmente
absorvida para pagamento do imposto apurado no período.
Ocorre que, em manifestação de inconformidade a Recorrente esclarece que
realizou – por meio de processo em apartado, processo de no13896.721134/2018-18 – a
retificação da respectiva DCTF. Nos termos do despacho decisório de fls. 315/316, a autoridade
competente assim se manifesta:
Em relação à impossibilidade de transmissão das retificações, esclarece-se que de
fato a atual versão do Validador da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF estabelece crítica que limita o número de declarações
retificadoras a 5 (cinco). Nestes termos, o contribuinte solicita por meio de
petição dirigida à Receita Federal no presente processo o aceite de suas
retificações.
Em 07/12/2018 apresentou nova petição de fls. 772/773 na qual apresenta as
devidas justificativas para a alteração dos débitos, de modo a subsidiar seu
pedido. No documento de fl. 774, intitulado Anexo I, relaciona os débitos que
pretende retificar, identificados por período de apuração, código de receita e
valor. As justificativas foram acompanhadas de documentos juntados nos
arquivos intitulados:
a) Anexo 2 - “Invoices” e contratos de câmbio – pagamento de serviços a prestador na
França
b) Anexo 3 - “Invoices” - Lufthansa Technik (serviço relacionado como licença de uso)
c) Anexo 4 - “Invoice” emitida pela Aerotel Jamaica
d) Anexo 5 - DIRF Retificadora – ano-calendário -2015
e) Anexo 6 - “Invoices” emitidas pela Leader It (Miami, FL – Estados Unidos) – serviços
diversos (“Sevice Desk and Field Services”, “Laptop Rental”, “Support package IT Service”).
Portanto, tendo a requerente justificado as alterações pretendidas por meio de
documentos juntados aos autos, DEFIRO a alteração dos créditos tributários
abaixo relacionados:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
6

Referido despacho data de 15.01.2019, sendo que em 14.05.2020 a Delegacia de
Julgamento, embora reconheça a retificação da DCTF e a origem do crédito do contribuinte
indeferiu a manifestação de inconformidade sob a justificativa de ausência de comprimento do
art. 166, do CTN:
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato de o direito
creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente
na quitação de débito regularmente confessado em DCTF.
A Requerente alega que a inconsistência apontada no despacho decisório foi
sanada com a entrega de DCTF Retificadora, efetuada por meio do processo
administrativo no 13896.721736/2017-86.
...
Observa-se, ainda que, no curso da análise das alterações promovidas pela
Requerente em DCTF(s) pertinentes a períodos de apuração diversos, envolvendo
pagamentos relativos ao IRRF (cód. 0422, 0473, 0481, 9478), a AFRFB, responsável
pelo procedimento, solicitou a apresentação da documentação que entendeu
necessária para a comprovação do pleito e proferiu o Despacho Decisório
DRF/BRE/SECAT no 07/2019, carreado às fls. 315 e 316, pelo qual dentre outros
considerou procedente a retificação IRRF correspondente ao período de
apuração do pagamento indicado no PER/DCOMP ora guerreado (03/03/2015)
de R$ 97.240,65 para R$ 12.172,85.
No entanto, vale lembrar que o DARF indicado no PER/DCOMP ora guerreado
corresponde a IRRF incidente sobre pagamento de serviços prestados por
residentes no exterior, de forma que sua disponibilidade para fins de restituição /
compensação, sujeita-se aos requisitos previstos no art. 166 do CTN.
Assim, analisando detidamente a fundamentação do acórdão recorrido, é possível
verificar que o Colegiado a quo adotou nova motivação para o indeferimento do direito do
contribuinte, fato que levaria a caracterização da violação ao art. 146 do CTN, implicando como
consequência a nulidade da decisão.
Entretanto, aplicando ao caso o permissivo do art. 59, §3o do Decreto no
70.235/72 (“Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
7
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.”), afasto a preliminar suscitada e passo ao mérito do recurso.

Do mérito:
Como exposto, debate-se a existência de crédito em favor do contribuinte e
caracterizado pelo recolhimento de DARF à título de IRRF – Royalties e Assistência Tecnica –
Residente Exterior (cod. 0422) no valor de R$ 77.973,45 (fls. 344).
Desde a manifestação de inconformidade o contribuinte explica se tratar de
pagamento indevido, não tendo sido localizada qualquer invoice que demonstre a ocorrência do
fato gerador da retenção. No recurso voluntário é apontado que a DCTF original (Doc. 03) foi
retificada – ainda que após a emissão do despacho decisório (haja vista necessidade de utilização
de processo apartado, por vedação de sistema) tendo se concluído pela total inexistência dos
débitos que levaram ao indeferimento primário da compensação.
De fato, segundo já citado acima, o despacho de fls. 315/316 – Despacho Decisório
DRF/BRE/SECAT no 07/2019 (processo de retificação da DCTF no 13896.721134/2018-18) – ao
analisar as provas apresentadas pelo contribuinte naquele processo reconheceu ter havido
pagamentos indevidos de IRRF no dia 03.03.2015, tendo autorizado a redução do imposto devido
no período de R$ 97.240,65 para R$ 12.172,85. Vejamos os valores lançados em cada uma das
declarações:

DCTF original (fls. 376/377):
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
8

DCTF retificada (fls. 487):
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
9

Neste sentido, e reitera-se pela relevância, tendo a DCTF sido retificada após
verificação das provas apresentadas à autoridade competente, não há espaço para se discutir ou
questionar a ausência de comprovação do pagamento indevido.
Há nos autos a comprovação do recolhimento da DARF no valor pleiteado (fls.
368), há também despacho decisório reconhecendo a existência de pagamento indevido e
autorizando a redução/adequação do valor do imposto apurado à título de IRRF no dia
03.03.2015 (fls. 315/316 e 576/577). Assim, entendo que o contribuinte cumpriu todos os
requisitos para pleitear a devolução/compensação do pagamento feito à maior aos cofres
públicos.
Como dito, o pagamento indevido se deu exatamente pela ausência da ocorrência
do fato gerador da retenção, razão pela qual não há que se falar em descumprimento do art.
166 do CNT, afinal é patente a conclusão de que o ônus do pagamento indevido foi suportado
exclusivamente pelo contribuinte – repita-se estamos diante de pagamento indevido.
Por todo o exposto dou provimento do Recurso Voluntário.

Conclusão:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.834 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908923/2018-53
10
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar com base no
art. art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 591
DF CARF MF
Original